Tribunal: TJSP
Processo: 2071909-78.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decreto de intempestividade da impugnação – Defesa apresentada após o prazo de quinze da data do depósito – Cabimento – Entendimento jurisprudencial do STJ - Inexistência de justa causa para o protocolo tardio da peça – Prazo peremptório – Manutenção do decreto de rejeição.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decreto de intempestividade da impugnação – Defesa apresentada após o prazo de quinze da data do depósito – Cabimento – Entendimento jurisprudencial do STJ - Inexistência de justa causa para o protocolo tardio da peça – Prazo peremptório – Manutenção do decreto de rejeição.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –– EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decreto de intempestividade da impugnação – Possibilidade de análise das questões de ordem pública.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas processuais incabível, tendo em vista concessão do diferimento do recolhimento das custas.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – Alegação de que seriam a União Federal e o BACEN os exclusivos responsáveis pelo quanto se está a exigir do agravante – Descabimento – Matéria que já foi definida na sentença da ACP – Coisa julgada – Ocorrência – Legitimidade do agravante confirmada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO – Execução individual – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071909-78.2017.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado FERNANDO FERRAZ ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071909-78.2017.8.26.0000 - Palmital 2/11
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: FERNANDO FERRAZ ROSSI
VOTO no 147357
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Decreto de intempestividade da impugnação
Defesa apresentada após o prazo de quinze da data do depósito
Cabimento Entendimento jurisprudencial do STJ - Inexistência
de justa causa para o protocolo tardio da peça Prazo peremptório
Manutenção do decreto de rejeição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –– EXECUÇÃO INDIVIDUAL
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
Decreto
de
intempestividade da impugnação – Possibilidade de análise das
questões de ordem pública.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUSTAS INICIAIS

CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO

Pedido
de
cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública
movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em
cadernetas de poupança
cancelamento da distribuição por
ausência de recolhimento de custas processuais incabível, tendo
em vista concessão do diferimento do recolhimento das custas.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO Descabimento

Suspensão
de
julgamento
determinada
em
recursos
extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo
expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica
em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso
concreto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
ILEGITIMIDADE ATIVA
Necessidade de
filiação ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento
de ação executiva individual por todos os poupadores

Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ILEGITIMIDADE DE
PARTE PASSIVA Alegação de que seriam a União Federal e o
BACEN os exclusivos responsáveis pelo quanto se está a exigir do
agravante
Descabimento
Matéria que já foi definida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071909-78.2017.8.26.0000 - Palmital 3/11
sentença da ACP Coisa julgada Ocorrência Legitimidade do
agravante confirmada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPETÊNCIA Pleito
que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,
podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRESCRIÇÃO
É
quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de
cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em
julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial de mérito rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO
Execução individual
Inadequação do rito
adotado para liquidação de sentença Necessidade de observância
do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973,
hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015
Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do
procedimento.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que considerou
intempestiva a impugnação ofertada pelo banco, razão pela qual deixou de conhecê-la.
Sustenta o agravante que a peça de defesa deve ser recebida e conhecida,
pois apresentou-a após o depósito feito nos autos, conforme determina a legislação vigente.
Assevera que as matérias de ordem pública devem ser analisadas, arguindo,
preliminarmente, cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas
processuais; necessidade de suspensão do processo; ilegitimidade de parte ativa e passiva;
incompetência do juízo de origem para julgamento do processo; e necessidade de
liquidação prévia. No mérito, sustenta que o marco inicial dos juros de mora deve ser a
intimação para pagamento; a não incidência dos juros remuneratórios; que a correção
monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta de poupança; que os índices de
correção para janeiro e fevereiro de 1989 são 42,72% e 10,14%, respectivamente; inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071909-78.2017.8.26.0000 - Palmital 4/11
indevida de outros expurgos inflacionários; e, finalmente, o descabimento da condenação
honorária.
Contraminuta a fls. 348/369.
É O RELATÓRIO.
Não tem razão o agravante.
O prazo de defesa é peremptório, não admitindo dilação.
No presente caso, o protocolo tardio da impugnação decorreu de erro
imputável exclusivamente ao ora recorrente.
Assim, tendo o depósito sido realizado em 21/09/2016 (fls. 243 deste
recurso), o prazo de quinze dias úteis para oferta da impugnação se iniciou em 22/09/2016,
primeiro dia útil subsequente, e esgotou-se em 13/10/2016. A impugnação, por sua vez,
somente foi protocolada em 18/10/2016, sendo, portanto, extemporânea.
O quanto aqui se decide coincide com a jurisprudência mansa e pacífica
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o dies a quo do prazo para a
oferta de impugnação é aquele correspondente ao dia seguinte ao depósito realizado na
oportunidade aberta na forma do caput, do artigo 475-J, do Código de Processo Civil/1973,
como se pode conferir do seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL PARA A IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. DATA DO
DEPÓSITO, EM DINHEIRO, POR MEIO DO QUAL SE GARANTIU O
JUÍZO. - No cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado do
auto de penhora e de avaliação, podendo oferecer impugnação,
querendo, no prazo de quinze dias (art. 475-J, § 1o, CPC). - Caso o
devedor prefira, no entanto, antecipar-se à constrição de seu
patrimônio, realizando depósito, em dinheiro, nos autos, para a garantia
do juízo, o ato intimatório da penhora não é necessário. - O prazo para
o devedor impugnar o cumprimento de sentença deve ser contado da
data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da execução.
Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 972812 RJ 2007/0182985-9, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/09/2008, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2008)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071909-78.2017.8.26.0000 - Palmital 5/11
Cumpre observar que, pensar-se o contrário permitiria que, de modo
transverso, obtivesse o executado a condição de prolongar o prazo original ditado na lei
para a oferta de sua manifestação, o que não se pode aventar como plausível, ainda mais
quando se sabe que o prazo em questão é peremptório, ou seja, não comporta qualquer
dilação, muito menos por ato unilateral da parte.
Todavia, mesmo estando intempestiva a impugnação ao cumprimento de
sentença, como no caso dos autos, cabível ainda se mostra a análise das matérias de ordem
pública, consoante o disposto no art. 485, § 3°, do Código de Processo Civil (art. 267, § 3°,
do Código de Processo Civil de 1973), porquanto não sujeitas à preclusão e apreciáveis em
qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, sendo
estas as prefaciais e a questão do procedimento conferido à execução da sentença.
Não se sustenta o pedido de cancelamento da distribuição por ausência
de recolhimento das custas iniciais, pois o M.M. Juiz a quo concedeu a gratuidade
judiciária.
Deixe-se anotado não ser caso de suspensão do julgamento do recurso
por envolver expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos cuja análise estaria
a ser feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos extraordinários
aludidos no corpo do agravo.
Isto se afirma na medida em que, claramente, em indicados recursos
extraordinários, a suspensão naqueles ditada atinge tão somente os processos em que não
tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação que não se ajusta ao presente caso,
onde de há muito transitada em julgado a sentença que constitui o título sob execução.
Confira-se a esse respeito, v.g., o teor do despacho do Min. Dias Toffoli,
no RE no 626.307/SP:
Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:
a) Omissis
b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta
repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério
Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071909-78.2017.8.26.0000 - Palmital 6/11
em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
c) Omissis.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071909-78.2017.8.26.0000 - Palmital 7/11
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071909-78.2017.8.26.0000 - Palmital 8/11
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Quanto à ilegitimidade de parte passiva arguida, igualmente, sem razão
o agravante.
A apontada ilegitimidade vem fulcrada no argumento de que a União
Federal e o Banco Central do Brasil seriam os exclusivos responsáveis pelo quanto do
agravante se está a exigir na demanda em juízo proposta.
Ora, com todo respeito, a matéria de que aqui se cuida já foi definida na
sentença da Ação Civil Pública, estando recoberta pelo manto da coisa julgada,
descabendo, assim, qualquer deliberação a este respeito.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença, como dito alhures, não há mais qualquer controvérsia sobre a
possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso
dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação civil
pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação civil
pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
“DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071909-78.2017.8.26.0000 - Palmital 9/11
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido" (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
De plano, anote-se que a decisão que julgou a impugnação, esta a qual foi
objeto do presente agravo de instrumento, não incorreu em qualquer nulidade.
O MM. Juiz a quo foi preciso ao decretar a intempestividade da
impugnação apresentada e deferir o levantamento pelo poupador dos valores depositados
nos autos.
Isto o quanto basta para bem entender o que foi adotado pelo MM. Juiz a
quo como razão de decidir, não procedendo os argumentos em contrário apresentados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071909-78.2017.8.26.0000 - Palmital 10/11
razões recursais.
Prosseguindo, para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria
aquela estatuída no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc.
II, do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento
ordinário ou comum, respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o agravo sob análise.
Quanto ao excesso de execução, na realidade, não consiste em matéria de
ordem pública, estando sujeita à preclusão, razão pela qual não pode ser conhecida nessa
oportunidade.
Relativamente à verba honorária, também não comporta conhecimento tal
matéria, igualmente diante da preclusão operada pela intempestividade da impugnação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e, na parte conhecida,
ao mesmo, NEGO PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071909-78.2017.8.26.0000 - Palmital 11/11
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
No caso dos autos, houve fixação da verba honorária em primeiro grau na
decisão agravada, ficando estabelecida a majoração do percentual antes fixado em 10%
para 20% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator